Tribunal: STF
Processo: HC 251474
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO: NÃO PREENCHIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 943.238/SP (e-doc. 11). 



    2. Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena no regime fechado, teve o pedido de progressão ao semiaberto indeferido pelo Juízo da Execução por entender não atendido o requisito subjetivo.



    3. A defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento (e-doc. 8). Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 9). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem atendidos os requisitos legais para a progressão de regime. Salientam ter o sentenciado preenchido o requisito objetivo em 28/10/2022, além de possuir bom comportamento carcerário e não ter praticado nenhuma falta disciplinar recente. Destaca a existência de diversos pontos positivos na avaliação criminológica.



    5. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, a progressão ao regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à progressão de regime a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, este último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. 



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    7. No caso sob julgamento, ao indeferir o pedido de progressão de regime, as instâncias antecedentes apontaram não ter sido preenchido o requisito subjetivo. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, manteve a visão do Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pedido de progressão de regime. Eis os fundamentos lançados:



    “É manifesto que não se contenta o legislador apenas com o atendimento do lapso temporal, exigindo-se que detenha o reeducando, também, mérito a evidenciar que esteja efetivamente preparado ao retorno à vida em sociedade.



    Em determinados casos, a mera apresentação de atestado de bom comportamento pelo Diretor do estabelecimento prisional não garante o direito do reeducando ser promovido a regime menos gravoso, uma vez que o bom comportamento a que alude o artigo 112 da Lei de Execução Penal, pressupõe análise mais individualizada das condições pessoais do sentenciado, abarcando uma avaliação acerca da conveniência de se transferir o reeducando a um regime menos restritivo, que poderá ser aferida por meio de elementos fornecidos pela comissão técnica eleita para a elaboração do exame criminológico, e a constatação de sua adaptação às regras do regime carcerário em que se encontra.



    (...)



    Neste contexto, o Agravante ostentar bom comportamento carcerário não se afigura, por si só, suficiente a lhe garantir o benefício. Não se pode ignorar que o Sentenciado possui longa pena a cumprir, cujo término está previsto para 29.01.2028, em razão da prática de crimes de tráfico de drogas, furtos qualificados e organização criminosa armada. Ainda, ao longo do cumprimento da pena praticou diversas infrações disciplinares de natureza grave (fls. 23/30).



    (...)



    Como bem salientado na r. decisão, consta do relatório social que o Sentenciado ofereceu relato ‘confuso e de pouca credibilidade [acerca dos delitos cometidos], denota dificuldade em elaborar autocrítica e ausência de arrependimento dos atos que cometeu’ (fl. 36), além de não apresentar evolução no processo de ressocialização (fl. 37), o que se mostra fundamental para a obtenção da progressão para o regime semiaberto. Ainda, o relatório psicológico aduz que, diante das diversas infrações disciplinares praticadas, inclusive com a necessidade de inclusão em regime disciplinar diferenciado, o Agravante demonstra ‘dificuldade de assimilação de regras’ e, ‘Quando questionado sobre seu comportamento prisional, relata episódios isolados, com pouca elaboração de críticas sobre as consequências dos atos praticados’ (fl. 39), concluindo que ‘parece ser prematuro afirmar que demonstra elementos suficientes que comprovem desenvolvimento no senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime mais brando’ (fl. 40).



    Por tais razões, constata-se que o Agravante não preencheu o requisito de ordem subjetiva para a obtenção da progressão de regime e, portanto, deve ser mantida a respeitável decisão recorrida.” (e-doc. 8, p. 2-5, grifos nossos)



    8. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ASPECTOS NEGATIVOS APONTADOS NO EXAME CRIMINOLÓGICO. FALTAS GRAVES RECENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. [...] 3. A jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça se orienta no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime. [...] (AgRg no HC n. 804.894/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.).



    2. Na hipótese, a Corte de origem destacou que o relatório psicológico aduz que, ‘diante das diversas infrações disciplinares praticadas, inclusive com a necessidade de inclusão em regime disciplinar diferenciado, o Agravante demonstra dificuldade de assimilação de regras’.



    3. O entendimento das instâncias de origem também encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave recente durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime. O Boletim Informativo de penas do paciente indica o cometimento de faltas graves em 24/07/2021; em 14/06/2018 e 17/01/2018 e nas observações gerais consta registro de envolvimento com facção criminosa.



    4. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 11, p. 1)



    9. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão no sentido de ser desaconselhável a colocação do paciente em regime com menor vigilância. 



    10. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    11. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008).



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/6/2014). E também: HC nº 106.477/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 19/04/2011; e HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    13. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator